Tribunal: TJSP
Processo: 0011228-93.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão – auto de avaliação - prova oral, em especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – réu que negou os fatos na fase policial – declaração de vítima– validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão – auto de avaliação - prova oral, em especial a vítima, que relata a subtração, comprovam a materialidade do furto.
FURTO – autoria – réu que negou os fatos na fase policial – declaração de vítima– validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
CONCURSO DE AGENTES – concurso de agentes que restou comprovado pela prova oral – mantença.
PENA – pena-base majorada em 1⁄4 pelos maus antecedentes – agravante da reincidência mantida em 1/5.
REGIME – semiaberto – mantença – réu reincidente - negado provimento ao recurso defensivo.